Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. ATO INFRACIONAL ANTIGO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. As condições pessoais favoráveis (paciente primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito), a pequena quantidade de droga apreendida em busca domiciliar e em busca pessoal e a passagem pela Vara da Infância e da Juventude, há quase 14 anos, por ato infracional de menor gravidade, não evidenciam periculosidade concreta apta ensejar a prisão preventiva.

3. Tratando-se a paciente de genitora de criança com menos de doze anos de idade, e sendo-lhe imputados delitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) que não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça, nem foram dirigidos contra filho ou dependente, incide o artigo 318, inciso V e artigo 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

4. Ordem concedida para confirmar a liminar.